Tribunal: TJES
Processo: 0004082-13.2007.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004082-13.2007.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES VENCIDAS. REVISÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, sob fundamento de que o montante acumulado das
astreintes
(R$ 553.000,00) ensejaria enriquecimento sem causa e desproporcionalidade frente à obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução ou exclusão retroativa de multa cominatória já vencida e consolidada pelo decurso do tempo; e (ii) determinar a forma de contagem do prazo para incidência da multa diária em obrigações de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor ou da periodicidade apenas da multa vincenda, não retroagindo para atingir montante já acumulado.

A jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 1.766.665/RS e EAREsp n. 1.479.019/SP) veda a redução retroativa de
astreintes
vencidas para evitar o esvaziamento do caráter coercitivo do instituto e premiar a recalcitrância do devedor.

O valor elevado da multa acumulada decorre exclusivamente da desídia e inércia deliberada da Municipalidade, que permaneceu mais de 553 dias sem cumprir a ordem judicial de restituição de valores.

A natureza das
astreintes
é coercitiva e não indenizatória, sendo irrelevante a comparação entre o montante final da multa e o valor da obrigação principal para fins de aferição de razoabilidade.

O prazo fixado judicialmente para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual, uma vez que gera consequências jurídicas no bojo do processo, atraindo a regra do art. 219 do CPC.

A contagem da multa diária deve considerar apenas os dias úteis de descumprimento, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.778.885/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A modificação do valor ou exclusão das
astreintes
prevista no art. 537, § 1º, do CPC possui eficácia prospectiva, sendo vedada a redução retroativa de parcelas já vencidas.

A inércia do devedor em cumprir a determinação judicial, resultando em montante acumulado elevado, não autoriza a redução da multa sob pena de premiar a recalcitrância.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual e deve ser contabilizado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 536, § 1º, 537, caput e §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp n. 1.479.019/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; STJ, REsp n. 1.778.885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004082-13.2007.8.08.0008

APELANTE: SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO BALBI COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SALGUEIRO CONSTRU
ÇÕ
ES
S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Barra de São Francisco, em sede de cumprimento de sentença deflagrado face ao
MUNIC
Í
PIO DE BARRA DE S
Ã
O FRANCISCO
, em que acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de afastar a obrigação do Município ao pagamento de
astreintes
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, (i) a imposição da multa encontra-se preclusa

na forma do art. 223 do CPC tendo em vista que o Município fora intimado a respeito do seu arbitramento no valor de R$ 1.000,00/dia, não apresentando o recurso cabível; (ii) a multa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 537, caput, do CPC; (iii) Município de Barra de São Francisco/ES demorou mais de 553 dias (um ano e seis meses) para dar cumprimento à decisão judicial, agindo de forma inconstitucional, ilegal e abusiva, o que justifica, por si só, a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 arbitrada, que chegou ao montante de R$ 553.000,00, considerando
dies ad quem
para o cumprimento da ordem no dia 02.03.2015, e que até a data do cálculo (08/09/2016), a obrigação ainda não havia sido satisfeita.

Em contrarrazões, aduz o Município que (i) a pretensão do pagamento da multa no montante vindicado revela-se desproporcional e inadequada quando analisado sob o prisma da pretensão veiculada pela parte autora, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa desta; (ii) a condenação em
astreintes,
que deveria apenas ter caráter instrumental ao objeto da ação, tornou-se mais interessante do que o próprio pedido principal; (iii) as
astreintes
(multa cominatória) podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes; (iv) A própria legislação prevê a possibilidade de o

juízo, alterar o valor e a periodicidade da multa, nas hipóteses em que entender que ela é insuficiente ou excessiva.

Pois bem.

No caso dos autos, o Apelante manejou mandado de segurança, visando o correto recolhimento de ISS junto ao Município de Barra de São Francisco, para o que requeria a anulação de autos de infração lavrados em seu desfavor.

Reconhecido por este Tribunal em sede de apelação (421/424), o direito vindicado pela Apelante, os autos seguiram seu curso, visando a Empresa Apelante a restituição de valores então depositados em juízo e convertidos em renda pelo Juízo
a quo,
que autorizou o Município a levantar os depósitos, ainda quando pendente recurso de apelação.

Após várias intercorrências processuais, a pretensão de restituição fora negada pelo Juízo
a quo
(fl. 492), sob a alegação de que tal medida não seria cabível na via estreita do mandado de segurança.

Em sede recurso instrumental, esta Corte, em decisão monocrática de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
determin
ou
que o Município de Barra de São Francisco promov
esse
a devolu
çã
o da quantia levantada,
ponderando tratar-se de mera restituição de valores que foram indevidamente
disponibilizados ao Município
, oportunidade em que o
e
ntão Relator imp
ôs

multa di
ária
de R
$
1.000,00,
para o
caso de descumprimento
,
de
c
isão essa transitada em julgado ainda em
08/10/2013.

A restituição determinada somente fora levada a efeito por meio de bloqueio judicial de valores (Bacenjud) levado a efeito em
22/02/2017
, porquanto intimado, o Município quedou-se manifestamente omisso (fls. 536/538), devendo ser ponderado que o alvará corresponde somente veio aos autos em
28/11/2019
(fl. 567), o que se deu diante de clara desídia judicial, frise-se.

Após o bloqueio dos valores, o prosseguiram-se os debates nos autos, agora relativos ao
pagamento das
astreintes
,
então requeridas pela aqui Apelante, uma vez que o bloqueio judicial efetivado somente levou em consideração o valor devido pelo Município relativo ao depósito judicial então levantado.

Ainda em 26/07/2018 o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, voltando-se contra a pretensão de recebimento das
astreintes
(fls. 545/548).

Apenas em 06/05/2021, há pronunciamento do Juízo
a quo
sobre a matéria (fl. 570), acolhendo a impugnação, dizendo, assim, indevido o pagamento das
astreintes
, o que ensejou o recurso de apelação aqui em apreço.

Feita essa digressão dos atos processuais, cumpre, antes de adentrar o mérito da pretensão recursal, esclarecer que a demora no julgamento do apelo se dá, primeiro, pela irregular digitalização dos autos físicos, o que impôs o retorno à origem para nova digitalização, oportunidade em que, os autos ficaram indevidamente paralisados por significativo período, mesmo com as diligências levadas a efeito pela Secretaria de Câmara e por este Gabinete.

Findos os esclarecimentos, como visto, a preensão vertida no presente recurso volta-se ao direito de recebimento de valores relativos a
astreintes
fixadas por esta Corte, que, diante da absoluta e incontroversa inércia do ente Municipal, acabaram por alcançar valores significativos.

Nesse contexto, de plano assevero que a decisão recorrida, ao negar o direito do Apelante ao recebimento das
astreintes
, impõe manifesto confronto com a exegese já pacificada pelo STJ sobre a matéria.

As razões do Juízo
a quo
dão conta de que o valor das
astreintes
revela-se desproporcional e inadequado quando analisado sob o prisma da pretensão veiculada pela parte autora, de modo a ensejar enriquecimento sem causa, adicionado o Magistrado que a condenação em
astreintes
, que deveria apenas ter caráter instrumental ao objeto da ação, tornou-se mais interessante do que o próprio pedido principal.

Não obstante já tenha a jurisprudência pátria caminhado no sentido vertido pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, como dito, o entendimento atual e pacificado do STJ sobre o tema não mais permite perfilhar este caminho interpretativo, a despeito do valor alcançado pelas
astreintes
.

Conforme restou consignado incontroverso nos autos, foram, ao menos, 553 dias de absoluta inércia do Município, mesmo após o trânsito em julgado da decisão respectiva e de provocações várias por parte do Juízo a quo, a revelar inércia deliberada por parte da Municipalidade e que, frise-se, somente fora obstada após bloqueio e transferência judicial de valores direto das contas do Ente Público.

Nesse contexto, no que toca o fato de ser devida ou não multa, há muito, já definiu o STJ que a aplicação da multa diária tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.” (REsp 158981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Ora na concretude do caso presente, a multa fora fixada em valor manifestamente proporcional (mil reais por dia de descumprimento) devendo ser considerado o contexto daquele momento processual em que já restava estabelecida recalcitrância manifesta da Fazenda Municipal em dar cumprimento à ordem judicial.

Veja-se, portanto, que, segundo recentemente decidiu a Corte Superior de Justiça,
“Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta,
a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, NÃO ENSEJA A SUA REDUÇÃO
.
SE A ÚNICA CAUSA PARA A EXORBITÂNCIA DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES FOI O DESCASO DO DEVEDOR, NÃO É POSSÍVEL, EM REGRA, REDUZI-LAS.
Em casos análogos, quando identificadas
condutas de recalcitrância
por parte de quem cabe cumprir a determinação judicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela
manutenção da multa diária
e afastado a alegada desproporcionalidade da medida.”
(AgInt no REsp n. 2.170.824/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (Grifei).

E mais.

A
Corte Especial do Superior
T
ribunal de Justiça
, em precedente relativamente recente (EAREsp n. 1.766.665/RS), reviu seu posicionamento anterior, firmado ainda com base em jurisprudência construída na vigência do CPC/1973, e com base na norma insculpida no §1º, do artigo 537, do CPC/2015, deixou assente que “
A partir da análise dessas regras, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou a exclusão
apenas da "multa vincenda", ou seja, A DECISÃO NÃO PODE TER EFICÁCIA RETROATIVA PARA ATINGIR O MONTANTE ACUMULADO DA MULTA
.
(...)
A regra do art. 537, § 1°, do CPC deixa claro que
o legislador optou por preservar as situações já consolidadas
, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo da sua incidência.
(...)
Dessa forma, se a incidência da multa durante o período de inadimplência alcança valores exorbitantes, seja porque o devedor permaneceu inerte e não requereu a revisão ou exclusão, seja porque o magistrado não agiu de ofício,
qualquer decisão que venha a ser proferida somente poderia provocar, em regra, efeitos prospectivos.
”
. (Grifei).

Permito-me replicar alguns trechos de doutrinas citadas pelo STJ a fundar e aclarar tal entendimento:

"(...)
O CPC só autorizou a modificação do valor e/ou periodicidade da multa vincenda, não da vencida. A decisão do art. 537, § 1°, CPC, portanto, tem efeito ex nunc (não retroativa)
, EM TESE prejudicada estaria toda a jurisprudência construída ao tempo do CPC/73, sobre a eficácia ex nunc (retroativa) da decisão do art. 461, § 6°, do CPC/1973 (que era majoritária no tocante à redução da multa).
Tanto a modificação do valor - seja para aumentá-la ou reduzi-la - quanto da periodicidade da multa, deve ter eficácia prospectiva, isto é, só vale para o futuro, mantida a incidência ocorrida no passado. Não seria mais possível - ao menos como regra -, que fosse afastado ou reduzido o valor da multa que, diante da sua incidência por dado período, se mostrasse excessiva.
Prevaleceu no CPC/2015 a lógica de que a eficácia ex tunc esvazia o caráter coercitivo da multa, pois o devedor, ciente da possibilidade de redução posterior, pode se sentir tentado a prolongar o inadimplemento na confiança de que o valor acumulado será reduzido."

(GAJARDONI, Fernando da Fonseca... [et al.] - Comentários ao Código de Processo Civil. - 5ª ed - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 857 - grifou-se)

"(...)
A redução, porém, não pode ter efeitos retroativos, atingindo valores que já incidindo; só se reduz as multas vincendas.
"

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. - Código de Processo Civil Comentado - 9ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. 728)

"(...) É importante observar que a possibilidade de o magistrado, fundamentadamente, modificar o valor e a periodicidade da multa, e até mesmo excluí-la nas hipóteses descritas nos incisos do § 1° do artigo 537,
restringe-se apenas ao que não se referir ao passado, ou seja,
apenas às situações vincendas
, posto que para o passado já está acobertada pela preclusão, salvo se tiver sido objeto de impugnação recursal por parte da parte.
A expressão 'modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la' deixa muito claro que não pode o juiz, sob pena de violar a segurança jurídica, mexer a seu bel-prazer com a multa, ora colocando, ora tirando como se fosse um joguete na sua mão.
Apenas sobre as vincendas é que poderá revogar ou alterar o seu valor ou periodicidade
".

(ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil - 6ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, págs. 773/774)

(Grifos nossos).

O acórdão paradigma da Corte Especial restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo.
No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015,
a modificação somente é possível em relação à 'MULTA VINCENDA
'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (Grifei).

E em trato ainda mais recente (07/05/2025), a Corte Especial voltou a debater a matéria (EAREsp n. 1.479.019/SP), oportunidade em que reafirmou seu entendimento quanto
a impossibilidade de se impor revisão aos valores já consolidados no tempo
, mas apenas aos montantes vincendos.

Colhe-se do voto condutor do acórdão os seguintes excertos:

“Reafirma-se, portanto, que a pendência de discussão sobre a multa cominatória não guarda relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito quando o prazo fixado na decisão judicial é alcançado sem que a obrigação seja cumprida. É o que se extrai da regra do art. 537, § 4º, do CPC, nos seguintes termos:

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão
e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. (grifou-se).

De qualquer forma, mesmo que fosse possível superar um precedente apenas em virtude de "uma leitura mais atenta", conforme proposto pelo Ministro relator, a regra do art. 537, § 1º, do CPC não deixa margem a dúvidas ao determinar que "
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade
da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que
: (...)" (grifou-se).

Ainda que se aplique o princípio do "quem pode o mais pode o menos", invocado pelo relator em seu voto, a autorização para exclusão da multa indicaria a possibilidade de sua redução, mas, de toda sorte, apenas no tocante à
vincenda
.

É nesse sentido o entendimento, dentre outros, de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado - 9ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. 728); Araken de Assis (Manual da Execução - 20ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp. 857 /858); Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque, Zulmar Duarte de Oliveira Jr. (Comentários ao Código de Processo Civil. - 5ª ed - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 857); Marcelo Abelha (Manual de direito processual civil - 6ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, págs. 773/774); Luiz Fux (Curso de direito processual civil - 6ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 756); Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, vol. 3 - 52ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, págs. 192/193); Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini (Curso avançado de processo civil, vol. 3: execução. - 18ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pp. 486/487); Leonardo Carneiro da Cunha (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo - 1ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, p. 878); e José Miguel Garcia Medina (Código de Processo Civil Comentado. - 6ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 945).

Por outro lado, não encontrei na doutrina ninguém sustentando a tese defendida pelo relator no sentido de que a expressão "vincenda", utilizada pelo legislador no § 1º do art. 537, refere-se apenas à "periodicidade da multa".

A norma tem a finalidade de combater a inércia do devedor que, como ocorreu no caso dos autos, permanece durante anos sem cumprir a obrigação que lhe foi imposta e se limita a requerer a redução da multa que alcançou patamares elevados tão somente em razão da sua recalcitrância.” (Grifei).

O referido acordão da Corte Especial fora assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA.

1. Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes
somente é possível em relação à 'multa vincenda'
.
Precedente vinculante da Corte Especial.

2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial,
julgado em 7/5/2025
, DJEN de 19/5/2025.) (Grifei).

A arrostar qualquer espécie de dúvida, destaco julgado muito recente (de 9/2/2026) da Corte Superior de Justiça sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA DE MULTA VENCIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão das astreintes e pelo prejuízo da análise da divergência jurisprudencial em razão do mesmo óbice.

2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em cumprimento provisório de sentença, no qual se discutiu a redução de multa cominatória já vencida e acumulada.

3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a redução da multa vencida, assentando a impossibilidade de revisão retroativa das astreintes e destacando a recalcitrância prolongada no cumprimento

da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a execução das astreintes implicou enriquecimento sem causa desproporcional à obrigação principal, à luz do art. 884 do CC; (ii) saber se a multa cominatória pode ser revista e reduzida para evitar desproporcionalidade, conforme o art. 537, § 1º, do CPC;
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante entendimento da Corte Especial, à luz do art. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes só é possível quanto à multa vincenda, sendo inviável reduzir retroativamente o valor acumulado da multa vencida.

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte, o que também impede o conhecimento da divergência sobre a mesma matéria pela alínea c.

7. A parte recorrente não refutou todos os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à tese de enriquecimento sem causa, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória já vencida não pode ser reduzida, permitindo-se apenas a modificação da multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC (Incidência da Súmula n. 83 do STJ).
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão recorrido (Incidência da Súmula n. 283 do STF)."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 537, § 1º, 926, 499, 536, § 1º, 85, § 11; CF, art. 105, III, a, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgados 7/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado 27/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 29/8/2022.

(AREsp n. 2.388.508/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 9/2/2026
, DJEN de 13/2/2026.)

Subsumindo toda a essa realidade interpretativa atual do STJ sobre as
astreintes
ao caso dos autos, decorre clara a inviabilidade de alteração/redução do valor da multa cominatória, quando considerado que seu montante considerável se deu apenas em razão da livre recalcitrância do Município, o que, frise-se, trata-se de matéria já
amp
a
rada pela coisa julgada
, bem ainda, quando considerada a inviabilidade de se impor redução de valores com efeitos retroativos, porquanto o permissivo legal e jurisprudencial apenas permitem atingir valores em trato prospectivo.

Em outras palavras, o cumprimento da obrigação não interfere na exigibilidade da multa cominatória vencida, a teor do que dispõe o art. 537, § 1º, do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor, periodicidade, ou ainda, para a extinção
da multa vincenda
.

Portanto, as parcelas vencidas são insuscetíveis de alteração pelo magistrado.

Ademais, importa consignar, em rebate a tese recursal Municipal, que o STJ já deixou claro também, que “
As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória,
sendo irrelevante a mera comparação com o valor da obrigação principal para se aferir sua razoabilidade
(AgInt no REsp n. 2.172.374/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 23/4/2025).
”
(REsp n. 2.215.438/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em execução de astreintes, alegando descumprimento de liminar que determinava a retirada do nome do recorrido de cadastro de inadimplentes. A multa diária de R$500,00 acumulou-se até o valor de R$415.500,00.

2. A recorrente sustenta ausência de intimação pessoal, excesso no valor da multa, inadequação da multa como obrigação acessória e valor excessivo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação; (ii) saber se o valor das astreintes pode ser revisado por ser considerado exorbitante; e (iii) saber se a multa cominatória pode ser considerada excessiva por ultrapassar o valor da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ausência de intimação pessoal não prospera, pois o tribunal de origem constatou que a recorrente foi devidamente intimada na audiência de conciliação, instrução e julgamento.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão de astreintes em situações excepcionais, quando o valor se mostrar exorbitante, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O valor da multa diária foi recalculado para R$ 100.000,00, levando em conta o caráter pedagógico, o dano causado e a resposta judicial ao descumprimento da ordem.

7. A multa cominatória não deve ser comparada ao valor da obrigação principal, pois possuem finalidades distintas e não servem como paradigma uma para a outra.

8. Quanto à alegação de violação ao artigo 85, §2º, do CPC, o recurso não foi conhecido, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre o dispositivo e não foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso especial parcialmente provido para fixar o valor das astreintes em R$ 100.000,00.

(REsp n. 1.956.740/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Todavia, ainda em consideração à exegese do STJ sobre o tema das
astreintes
, é imperioso consignar que a Corte tem firmado o entendimento de que o prazo a ser contabilizado para incidência das
astreintes
, possui natureza processual, portanto, deve ser contado sobre os dias úteis.

Nos dizeres do tribunal da cidadania, “
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado para o cumprimento das
obrigações de pagar quantia certa,
concluiu que "a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal,
tais como a incidência de multa
, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras.
E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis
" (REsp 1.708.348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 4. A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial.
Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, n
ão se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no art. 219 do CPC
. 5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela jurisdicional,
a incidência da multa prevista no art. 536, § 1º, e 537 do CPC é consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis.
”

(REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

(...)

2. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer
é contado em dias úteis.
Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.998.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do auxílio de força policial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/2015.

2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da intimação da parte, conforme preconiza o art. 231, § 3º, do CPC/2015.

3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira Turma no REsp 1.708.348/RJ - de implicações processuais decorrentes do descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao caso em exame (ubi eadem ratio ibi idem jus), tal como já decidido pela Segunda Turma no REsp 1.778.885/DF.

4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Portanto, firma-se na presente decisão o dever do Município em arcar com as
astreintes
fixadas e o direito da Empresa Apelada em recebê-las, cujo cálculo, contudo, ao contrário do que apresentado nos autos, há de ser contabilizada segundo os dias úteis de recalcitrância do Ente Público, de modo a não servir à definição do valor as contas apresentadas até o momento.

Por fim, alerto que há de ser definido com maior clareza o termo a quo de incidência das
astreintes
, porquanto tal informação não consta dos autos.

Diante de toda essa realidade interpretativa à luz do moderno entendimento do STJ,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reconhecer

(i) o direito da Empresa Apelante ao recebimento das
astreintes
e o dever do Município de Barra de São Francisco em pagá-las, bem como, (ii) a
insuscetibilidade de alteração pelo magistrado d
as parcelas vencidas,
e ainda, determinar
(iii)
que
o
cálculo
das
astreintes

há de levar em consideração
apenas
os dias úteis de recalcitrância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.